Tribunal: TJDFT
Processo: 0702073-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702073-29.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO VITOR BERTI BARBOSA RECORRIDO: BRASAL REFRIGERANTES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISTRATO SOCIAL. COMPROVAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, DESVIO DE FINALIDADE OU COMUNHÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Primeiramente, é preciso analisar a possibilidade de se perseguir a desconsideração da personalidade jurídica apesar da dissolução voluntária da sociedade pelos sócios (distrato social). E nesse particular, a questão não permite dúvidas, na medida em que, para alcançar o patrimônio deles, o credor não prescinde da comprovação de que houve abuso da personalidade jurídica – desvio de finalidade ou comunhão patrimonial. 2.Ao contrário da primeira impressão a respeito do distrato social, a liquidação societária somente se consuma ou exaure com a apuração dos créditos, débitos e pagamento das dívidas (art. 1.103, IV, CC) e até o limite das cotas sociais integralizadas (inciso V e art. 1.103, IV, CC). Somente depois de aprovadas as contas encerra-se a liquidação (art. 1.109, CC). 3. A dissolução voluntária ou consensual da sociedade não impede o credor de demonstrar que, enquanto viva ou existente, houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial (abuso da personalidade jurídica). 4. No caso específico, considerando que o termo de distrato foi expresso de que o sócio suportaria o pagamento remanescente das dívidas sociais, há presunção de que existiam bens e créditos ao tempo da extinção e que foram partilhados ou entregues ao esse sócio. Caso esse sócio pretendesse demonstrar o contrário ou quantificar o valor integralizado em seu patrimônio pessoal, deveria fazê-lo no bojo do incidente, sob pena de ser reconhecida a confusão patrimonial. O que de fato acabou acontecendo. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 50 do Código Civil, destacando que a inexistência de ativos financeiros passíveis de penhora e a falta de pagamento do débito não traduzem, automaticamente, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, nem tampouco confusão patrimonial, afastando o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 50 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pelo insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005